Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-17.2025.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001603-17.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA - CPF: 935.849.971-00 (EMBARGANTE), RODRIGO SITI MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 701.610.311-02 (ADVOGADO), JOSE DIOGO PINTO NASCIMENTO - CPF: 049.691.401-46 (ADVOGADO), Prefeito do Município de Sorriso (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Remessa Necessária, retificou a sentença para denegar a segurança, a qual visava a nomeação e posse no cargo
de Agente Comunitário de Saúde
, no âmbito do Processo Seletivo nº 1/2022

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado quanto à apreciação da vacância decorrente de exoneração de candidata anteriormente nomeada, bem como quanto à possibilidade de tal circunstância converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios apontados, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, reconhecendo que a vacância decorrente de exoneração não é apta, por si só, a gerar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, afastando a distinção entre vaga superveniente e recomposição de vaga originária como elemento relevante ao deslinde, inexistindo contradição na conclusão de que tal circunstância não implica dever automático de nomeação, sendo a insurgência mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, especialmente conforme o Tema nº 784 do STF.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ana Lúcia Brandão da Silva
contra acórdão que em Remessa Necessária, retificou a sentença que, nos autos no mandado de segurança impetrado em face do
Prefeito do Município de Sorriso
,
concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse no cargo de
Agente Comunitário de Saúde
,
em Processo Seletivo nº 1, de 1º de dezembro de 2022.

Aduz que o acórdão é omisso, porquanto não enfrentou premissa essencial adotada na sentença, consistente na distinção entre o surgimento de nova vaga e a recomposição de vaga originariamente prevista no edital, esta decorrente da exoneração de candidata anteriormente nomeada.

Assevera que a controvérsia não se limita à existência de vaga superveniente, mas abrange a vacância de vaga originariamente provida, cuja recomposição, aliada à convocação prévia de candidata subsequente, teria o condão de deslocar sua posição para dentro do número de vagas efetivamente disponíveis.

Afirma que o acórdão deixou de examinar adequadamente a exoneração como fato jurídico apto à recomposição da vaga originariamente prevista no edital, porquanto a analisou de forma isolada, desconsiderando o contexto fático-probatório delineado nos autos.

Argumenta que o acórdão é também contraditório, porquanto apresenta inconsistências internas na articulação de suas premissas fáticas e jurídicas, notadamente ao reconhecer a ocorrência de vacância decorrente da exoneração de candidata anteriormente nomeada e, simultaneamente, afastar qualquer repercussão jurídica desse fato na situação da Embargante.

Destaca que o acórdão incorreu em impropriedade terminológica ao empregar o verbo “
retificar
” para descrever o resultado do julgamento em sede de remessa necessária, quando o correto seria o uso do verbo “
reformar
”, porquanto houve modificação substancial do conteúdo da sentença com a inversão do resultado anteriormente proferido, de modo que impõe-se a correção do julgado nesse ponto para adequação da terminologia empregada à natureza da decisão proferida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Já o
Município de Sorriso
, em contrarrazões, sustenta que inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, asseverando que os embargos visam ao reexame de matéria já decidida, providência incabível,
motivo pelo qual devem ser rejeitados, com pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório
(Id. 358719897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Rememorando os autos,
Ana Lúcia Brandão da Silva
, ora Embargante, impetrou
mandado de segurança
em face do
Município de Sorriso
, visando assegurar sua nomeação ao cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, ao fundamento de que, embora classificada na 5ª (quinta) colocação no Processo Seletivo nº 1, de 1º de dezembro de 2022, houve vacância de cargo decorrente da desistência e exoneração de candidatas mais bem classificadas, o que lhe conferiria direito subjetivo à nomeação.

A sentença concedeu a segurança para determinar a nomeação ao cargo, sob o fundamento de que, embora inicialmente classificada fora do número de vagas, a exoneração de candidata melhor posicionada gerou vacância e a inseriu, na prática, dentro das vagas disponíveis, convertendo sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Os autos foram remetidos para este Tribunal com fundamento no
artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Ao apreciar a Remessa Necessária, esta 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, retificou a sentença para denegar a segurança, nos termos do voto de minha relatoria.

Embora a Embargante alegue a existência de
omissão
e
contradição
no acórdão, verifica-se que o julgado enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O ponto central do acórdão foi adequadamente delimitado, consistindo em apurar se a vacância superveniente de cargo, durante o prazo de validade do certame, seria apta, por si só, a converter em direito subjetivo a mera expectativa de nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital, na ausência de prova de preterição arbitrária.

Tal questão foi expressamente enfrentada em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 784), segundo o qual o candidato aprovado fora do número de vagas detém mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, notadamente quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

No caso concreto, o acórdão analisou a vacância decorrente da exoneração da candidata classificada em 3º (terceiro) lugar e concluiu que tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para gerar direito líquido e certo à nomeação. Ressaltou, ainda, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a exoneração voluntária de candidata já nomeada não impõe automaticamente à Administração o dever de convocar candidato aprovado fora das vagas, por se inserir, em regra, no âmbito da discricionariedade administrativa, ausente demonstração de preterição arbitrária.

Assim, não há omissão a ser sanada.

A Embargante pretende atribuir relevância autônoma à distinção entre “
vaga superveniente
” e “
recomposição de vaga originária
”, sustentando tratar-se de reocupação de vaga prevista no edital. Todavia, tal distinção não altera a razão de decidir.

Com efeito, a Impetrante, ora Embargante, foi classificada em 5º (quinto) lugar, enquanto o edital previa apenas 3 (três) vagas, situando-se, portanto, fora do número de vagas. Nessas circunstâncias, incumbia-lhe demonstrar, por prova pré-constituída, a ocorrência de hipótese excepcional apta a converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de negativa de posse da candidata classificada em 1º (primeiro) lugar não foi comprovada de forma robusta, apoiando-se em elemento probatório frágil, incompatível com a via mandamental. Por outro lado, a exoneração da candidata classificada em 3º (terceiro) lugar, embora comprovada, não impõe, por si só, a convocação da Embargante, ausente demonstração de preterição arbitrária, contratação precária ou quebra da ordem classificatória.

Assim, ainda que se adote a noção de “
recomposição de vaga originária
”, a conclusão permanece inalterada, pois a vacância decorrente de exoneração não é suficiente, por si só, para converter a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.

Também não se verifica a alegada contradição.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre premissas ou conclusões constantes da própria decisão, não se confundindo com a mera discordância da parte quanto à valoração jurídica dos fatos reconhecidos.

No caso, inexiste antagonismo lógico entre o reconhecimento da exoneração da candidata classificada em 3º (terceiro) lugar e a conclusão de que tal fato não produz automaticamente o efeito jurídico pretendido. O acórdão foi coerente ao admitir a ocorrência da vacância e, simultaneamente, afastar sua aptidão, por si só, para gerar direito subjetivo à nomeação. Não há contradição, mas apenas conclusão jurídica desfavorável à tese da Embargante.

Igualmente, não procede a alegação de insuficiência na análise do contexto fático-probatório.

O acórdão examinou de forma completa e lógica os elementos essenciais dos autos, incluindo o número de vagas, a classificação da Embargante, a alegada não posse da 1ª (primeira) colocada, a convocação de candidata subsequente, a exoneração da 3ª (terceira) colocada, a ausência de preterição arbitrária, a prorrogação do certame e o contexto administrativo apresentado. Não houve omissão, mas apenas a atribuição de consequência jurídica diversa da pretendida.

Tal conclusão está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 837311/PI (Tema nº 784), que afasta o automatismo entre vacância e direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas, exigindo prova inequívoca de preterição arbitrária. A mera vacância, inclusive decorrente de exoneração, não é suficiente para caracterizar ilegalidade.

Nesse contexto, a aprovação fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas diante de ilegalidade comprovada, o que não se verificou. A pretensão da Embargante, fundada em encadeamento fático não demonstrado de forma inequívoca, não se sustenta na via mandamental, inexistindo vício a ser sanado.

No que se refere à alegação de impropriedade terminológica quanto ao uso do verbo “
retificar
”, igualmente não assiste razão à Embargante.

Em sede de Remessa Necessária, não se está diante de atividade recursal típica, instaurada por iniciativa voluntária da parte sucumbente, mas de mecanismo de controle obrigatório de eficácia e conformidade da sentença com a ordem jurídica, em razão da indisponibilidade do interesse público em determinadas causas.

Nessa perspectiva, o pronunciamento do Tribunal, ao reapreciar obrigatoriamente a sentença concessiva de mandado de segurança, não se submete, em sentido estrito, à mesma lógica terminológica própria do julgamento de recurso voluntário, sendo legítima a utilização de expressão que traduza a correção do provimento submetido ao duplo grau obrigatório.

A utilização do termo “
retificar
”, nesse contexto, não compromete a inteligibilidade do julgado, não gera dúvida quanto ao resultado proclamado e não configura inexatidão material. Ao contrário, reflete o exercício do juízo de controle e conformação do provimento sentencial à ordem jurídica, com a aferição de sua validade, subsistência e eficácia.

O dispositivo do acórdão é inequívoco ao consignar que a segurança foi denegada, em substituição à conclusão anteriormente adotada na sentença, inexistindo ambiguidade ou incerteza capaz de dificultar a compreensão do comando jurisdicional.

Ainda que se admitisse a possibilidade de formulação linguística diversa, a mera preferência da parte não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Ressalta-se que o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que sejam analisadas as questões essenciais ao julgamento, com fundamentação suficiente, coerente e apta a sustentar a conclusão adotada, como ocorreu no presente caso.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem omissão
. A mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício.
[...].
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Dessa forma, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Por fim,

não se verifica caráter protelatório na oposição dos embargos que justifique a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. O inconformismo da parte deve ser enfrentado tecnicamente, sem a imposição de penalidades processuais, diante da plausibilidade da controvérsia interpretativa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026